Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-30.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000419-30.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BACCON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.896.887/0001-22 (EMBARGANTE), BRUNO RODRIGUES BRANDAO - CPF: 039.478.679-30 (ADVOGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0002-95 (EMBARGADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUEZ BRANDAO - CPF: 072.725.669-65 (ADVOGADO), ANTONIO BRANDAO NETO - CPF: 029.279.658-70 (ADVOGADO), MARIA ALICE MENDES DEPRA MENEGUETTE - CPF: 044.559.459-46 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO AGUIARI - CPF: 075.317.599-18 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA HERRADON - CPF: 075.639.539-90 (ADVOGADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0002-95 (EMBARGANTE), ANTONIO BRANDAO NETO - CPF: 029.279.658-70 (ADVOGADO), BACCON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.896.887/0001-22 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES BRANDAO - CPF: 039.478.679-30 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO AGUIARI - CPF: 075.317.599-18 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA HERRADON - CPF: 075.639.539-90 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUEZ BRANDAO - CPF: 072.725.669-65 (ADVOGADO), MARIA ALICE MENDES DEPRA MENEGUETTE - CPF: 044.559.459-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO PERTINENTE A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE CONFORME ARTIGO 12 INCISOS I, III E VI DA LEI
11.442/2007 BEM COMO NO QUE TANGE A QUANTIDADE DE MERCADORIA CONSTANTE DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E VALOR DA INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA

- QUESTÕES QUE FORAM ANALISADAS E DECIDIDAS EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL - PRETENSÃO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000419-30-2024

EMBARGANTE: BACCON TRANSPORTE LTDA

EMBARGADA: SEMEAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por Baccon Transporte Ltda, em face do acórdão que
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Baccon Transportes Ltda, e deu provimento parcial ao Recurso Adesivo interposto por Semear Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda, para reconhecer que o valor dos danos materiais corresponde ao montante de 29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), concernente ao efetivo prejuízo sofrido.

Nas razões recursais a Embargante alega que há omissão no acórdão em relação

aos incisos
I, III e VI do artigo 12 da Lei
11.442/2007, acrescentando que
não houve manifestação quanto a exclusão da responsabilidade da Embargante em razão dos referidos dispositivos legais.

Alega que VI do artigo 12 da Lei 11.442/2007 afasta a reponsabilidade da transportadores e seus subcontratados em razão contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte e, no caso dos autos,
havia a informação de contratação de seguro por parte da Embargada
, inclusive com as informações da contratação descritas na documentação de transporte, situação que

afasta a responsabilidade da Recorrente.

Sustenta que quanto ao inciso I do artigo 12 da Lei 11.442/2007 afasta a responsabilidade da transportadora em caso de ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga, que nos caso dos autos, se traduz na falsificação das informações de seguro por parte da Embargada.

Alega que a falsificação do seguro foi o que levou aos prejuízos sofridos pela Embargada e essa falsificação foi por ela realizada, o que afasta qualquer responsabilidade da Embargante pela situação
, acrescentando ainda que

não houve análise e julgamento quanto ao inciso III do artigo 12 da Lei 11.442/2007, que afasta a responsabilidade da transportadora em caso de vício próprio ou oculta da carga.

Assinala existência de omissão concernente ao valor e quantidade da mercadoria constante do conhecimento de transporte, asseverando que na decisão foi acolhido o

pedido de aumento do valor do dano material, baseando-se nas notas fiscais emitidas pela Embargada, onde constava a carga inicial de 49.340 kilos de caroço de algodão, sendo o valor total do produto de R$ 54.274,00 e a carga final após o acidente constou como de 20.100 kilos de caroço de algodão, com valor de R$25.000,00, ambas constando o valor unitário de R$1,10.

Alega que, ademais, concluiu-se que e houve a perda de 27.240 kilos de algodão que, ao valor unitário de R$1,10 corresponde a R$29.964,00, sendo esse o valor devido do dano material referente a perda da carga, porém, para chegar a essa conclusão o acórdão foi omisso quanto a alegação da Embargante de que eventual dano material a ser indenizado pela perda da mercadoria deve ser dar com base nos valores e quantidades constantes no conhecimento de transporte, nos termos do artigo 750 do Código Civil.

Acrescenta que se o próprio Código Civil prevê, expressamente, que a responsabilidade do transportador é limitada aos valores constantes da documentação de transporte, não se justifica o afastamento da referida normal, ainda mais quando não foi justificada a não aplicação do artigo da lei. Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração a fim de sanar as omissões que sustenta ocorrentes.

Nas contrarrazões a Embargada alega que a decisão é clara ao rejeitar as alegações de danos morais e ao estabelecer os parâmetros de análise dos danos materiais, no entanto, a Embargante

de maneira infundada busca reverter a decisão por meio de alegações genéricas de omissão, pretendendo rediscutir o mérito da controvérsia e introduzir questões que, além de já terem sido devidamente enfrentadas, carecem de respaldo probatório.

Alega que a tentativa de apontar supostas falhas na prestação jurisdicional, sob o pretexto de ausência de análise das excludentes de responsabilidade e de nulidade da sentença, revela-se desprovida de fundamento, uma vez que tais pontos foram devidamente apreciados e rechaçados, tanto pelo juízo, como pelo Colegiado que proferiu o acórdão com base em critérios técnicos e na legislação aplicável, acrescentando que os Embargos não prosperam, que a tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito, sob o pretexto de omissões, desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios, argumentando que

inexiste omissão quanto aos incisos o artigo 12 da Lei 11.442/2007, sendo improcedente os argumentos da Embargante quanto a este ponto.

Assevera a Embargante alega omissão no acordão quanto ao pedido de aplicação das excludentes de responsabilidade dos incisos I, III e principalmente inciso VI, todos do artigo 12 da Lei 11.442/2007, quando consta, expressamente,

a análise da tese de ausência de responsabilidade da Apelante/Embargante.

Alega inexistência de contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada e que a Embargante repete idênticos argumentos já analisados, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante afirma existência de omissão no acórdão quanto a
análise e julgamento com relação aos incisos

I, III e VI do artigo 12 da Lei
11.442/2007, acrescentando que não houve manifestação quanto a exclusão da responsabilidade da Embargante em razão dos referidos dispositivos legais.

Assevera ainda existência de omissão no pertinente a omissão concernente ao valor e quantidade da mercadoria constante do conhecimento de transporte.

Apesar dos argumentos sustentados pela Apelante a questão referente a sua responsabilidade pela perda da mercadoria transportada,
assim como a quantidade de mercadoria e o valor da ser indenizado estão expressamente analisados e decidido na decisão embargada
, embora contrariando a pretensão da Embargante que apenas reprisa a matéria no presente recurso.

Ressalto que para evitar repetição com relação a tais questionamentos já analisado e decidido faço a transcrição da decisão recorrida senão vejamos:

“(...)

Conforme ressai da análise dos Autos,
a Apelada Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda
, ajuizou a presente ação contra a transportadora
Baccon Transportes Ltda/Apelante
na qual, alega ter firmado contrato em 19/01/2024, para o transporte de
49.300 quilos de caroço de algodão de Campo Novo do Parecis – MT para Astorga – PR,
pelo valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) a tonelada, tendo realizado o adiantamento de R$ 11.700,00 (onze mil, e setecentos reais) de frete para o carregamento ocorrido em 19/01/2024, no veículo de placas RHX7D46, conduzido pelo motorista Johny de Oliveira, CNH 03332936310, no quantitativo de 49.300 quilos de caroço de algodão.

Sustentou que no dia 25/01/2024 foi constatado que foram descarregados em Astorga – PR o montante de 22.100 kg, com divergência de 27.240 kg
, tendo sido informada pela Requerida/Apelante que
o caminhão havia sofrido um acidente, deixando a carga na beira da pista
.

A Apelante busca afastar a sua responsabilidade
quanto a indenização pleiteada,
argumentando que a Autora e proprietária da carga havia contratado a empresa Transportes Brasil que subcontratou a Apelante para realizar o transporte
, acrescentando que esta empresa é a responsável, uma vez que não teria realizado seguro e ainda falsificado informações acerca de seguro para transporte da carga.

Sustentou, também que a responsabilidade deve ser atribuída aos funcionários do pedágio que se encontravam na pista no momento do acidente
, já que este decorreu de culpa dos mesmos,
uma vez que o motorista da empresa Apelante teve que realizar manobra no caminhão que resultou no acidente e perda parcial da carga transportada.

No caso, cumpre analisar a questão referente a responsabilidade da Apelante com relação aos danos ocasionados à Autora em razão de acidente quando a Apelante realizava o transporte de carga de algodão de propriedade da Autora de Campo Novo dos Parecis para Astorga PR.

Necessário registrar que no caso ocorreu a perda de parte da carga transportada durante o transporte realizado pela Apelante em razão de manobra que seu motorista executou

ao passar pelo pedágio
, cabendo ressaltar que
mesmo que figure como subcontratada da empresa Brasil Transportes como sustenta na peça recursal, responde a Apelante pelos danos ocasionados à proprietária da carga
, visto que possui responsabilidade objetiva nos termos do artigo 9o da lei 11.442/2007 que dispõe o seguinte:

Artigo 9o

Art. 9
o
A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.

Parágrafo único. A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II - inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III - vício próprio ou oculto da carga;

IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V - força maior ou caso fortuito;

VI - contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.

Constata-se ainda que os artigos 749 e 750 do CC dispõe o seguinte:

Art. 749 -
O transportador deve levar a mercadoria ao destino, tomando as precauções necessárias para que ela chegue em bom estado e no prazo acordado

Art. 750 -
Art. 750.
A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento,
começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário
, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Diante desse contexto, a alegação da Apelante de que não teria responsabilidade pelo dano ocasionado em razão de a empresa Brasil Transportes ter informado que havia contratado seguro prestando informações falsas e que posteriormente, teve conhecimento de tal fato, situação que argumenta que seria considerada vício da carga, não afasta a sua responsabilidade.

Com efeito, é obrigação do transportador conferir as exigências legais e necessárias para a execução do serviço, dessa forma caberia à Apelante conferir o preenchimento das exigências legais, entre as quais o seguro para transporte

da carga
que
é obrigatório por determinação legal

de modo que assim não procedendo,

assumiu o risco da atividade
,
deixando de conferir a veracidade do seguro para o transporte ou de realizar seguro em nome próprio,
caso tivesse constatado as irregularidades alegadas, tudo visando afastar eventual risco, porém, assim não procedeu, não sendo hipótese de afastar sua responsabilidade em razão de tais argumentos.

Cabe, ainda, observar que eventual ocorrência de sinistro em transporte de cargas não se insere nas hipóteses de caso fortuito ou força, na forma da legislação de regência, tanto assim que a contratação de seguro é obrigatório visto ser plenamente previsível a possibilidade de ocorrência de acidente.

Conforme pesquisa em site

https://www.migalhas.com.br/depeso/397943/responsabilidade-civil-da-transportadora-e-empresa-de-logistica
”(...) é importante ressaltar que para que as hipóteses de caso fortuito e força maior sejam aplicadas e, consequentemente, afastem a responsabilidade civil da empresa de logística e transporte, alguns requisitos devem ser observados. Primeiramente, é necessário que o evento em questão seja realmente imprevisível ou inevitável, ou seja, que esteja fora do controle da empresa e que mesmo adotando todas as precauções possíveis, não seria possível evitá-lo.

Além disso, é necessário que haja um nexo causal entre o evento e o dano gerado. Ou seja, é preciso que fique comprovado que o evento imprevisível ou inevitável foi a causa direta do prejuízo sofrido, excluindo-se a possibilidade de uma conduta negligente ou imprudente por parte da empresa”.

Quanto a alegação de que a culpa pelo ocorrido seria dos funcionários do pedágio que no momento do acidente estavam na pista obrigando seu motorista a realizar a manobra
que levou ao tombamento do caminhão, referido argumento de igual forma, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Apelante.

Ocorre que a responsabilidade do transportador é de natureza objetiva
, não havendo no caso que se falar em eventual culpa pelo sinistro e danos ocasionados cabendo-lhe, eventualmente, se for o caso demandar em ação própria para tais questionamentos.

Cumpre anotar que na hipótese tratada não se verifica que a situação possa se enquadrar em qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da Apelante
elencadas no artigo 12 da Lei 11.442/2007, retro mencionada de forma que responde objetivamente pelos danos ocasionados à Apelada durante o transporte da carga pertencente a esta
, sendo
irrelevante o fato de ter sido subcontratada
, inclusive é parte legítima para responder à demanda já que todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano (artigo 756 CC).

No caso a Apelante não nega o fato de que seu motorista realizou manobra que ensejou o tombamento do caminhão.
.
Logo, evidente o nexo causal entre a conduta do seu preposto e o resultado danoso o que impõe a reparação pelos danos ocasionados.

Não se enquadrando a situação em qualquer excludente de responsabilidade, cabe ao causador do dano arcar com a indenização, visto que nas forma do artigo Art. 186 do CC aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e artigo 927 do mesmo Codex - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRECLUSÃO TEMPORAL – AFASTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TRANSPORTADORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – TEORIA DO RISCO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A causa de pedir baseia-se em acidente de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte, envolvendo caminhão de propriedade da ré Maria Nilza, conduzido por motorista a serviço da Link Transportes, que colidiu com veículo de propriedade da autora, causando danos materiais.

A tese de litisconsórcio passivo necessário foi afastada em decisão saneadora, tornando-se preclusa a matéria pela ausência de recurso.

A responsabilidade civil das transportadoras é objetiva, respondendo solidariamente pelos danos causados por seus prepostos, independentemente de culpa do motorista.(N.U 1028476-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

Afirma, ainda, a Apelante a existência de culpa concorrente da Apelada
, sustentando que em caso de tombamento a proprietária da carga deve decidir se a carga vai ser aproveitada ou se não tem possibilidade de ser salva e, sendo considerada perdida, recebe indenização através do seguro, e no caso, o transporte era de caroço de algodão e estava chovendo de forma que a tentativa de salvar a carga deveria ser imediata, já que o produto não pode ser exposto à água, sendo que a indecisão da Apelada agravou o perdimento da carga.

Apesar dos argumentos da Apelante de que a Apelada teria concorrido para a perda da carga, já que a mercadoria transportada não poderia ficar exposta a água e no momento do acidente estava chovendo e que a mesma não resolveu de forma imediata o que fazer com a mercadoria, necessário anotar que
referida situação não implica em reconhecimento de culpa concorrente,
sendo que a tese sustentada não desconstitui o direito sustentado pela Autora.

Com efeito, como alegado pela própria Apelante no momento do tombamento do caminhão estava chovendo no local de forma que, a meu ver, de qualquer forma a mercadoria ficou exposta à chuva diante do tombamento do caminhão ensejando a perda de quantidade razoável do algodão transportado, já que do montante de 49.300 quilos de caroço de Algodão, foram entregues apenas quantia de 22.100 kg, havendo perda de 27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) da referida mercadoria que pereceu em decorrência do referido sinistro.

Nesse contexto não vislumbro a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente pelos razões sustentadas, visto que a situação fática não demonstra eventual conduta da Apelada para contribuir pelo prejuízo ocasionado mesmo porque pelo visto a mercadoria pereceu justamente porque chovia e a mesma não poderia ser submetida a água como argumenta a Apelante, ademais, o motorista foi orientado a pesar o remanescente da carga e a seguir foi expedido o documento necessário para prosseguimento da viagem ou seja a Apelada adotou as medidas que seriam necessárias ao caso.

No mais, sustenta também, que a Apelante não poderia pleitear a restituição do valor do frete pago à Apelante referente a quantia de R$ 3.486,00 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais) pela entrega a menor da mercadoria no destino.

Pelo que se verifica, houve adiantamento do frete no montante de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) cujo pagamento foi realizado diretamente da Apelada para a Apelante como, aliás, afirma a Recorrente.

Dessa forma, tendo a Apelada realizado o adiantamento parcial do frete e, não tendo ocorrido a entrega da carga na forma esperada é admissível que a Autora possa pleitear a restituição de parte do valor que, efetivamente, pagou à empresa transportadora Apelante.

Com relação ao valor da indenização por danos materiais
anoto que foi pactuado o transporte do montante de 49.300 quilos de caroço de Algodão, foram entregues apenas quantia de 22.100 kg, havendo perda de 27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) da referida mercadoria
.

O Juízo
a quo
reconheceu que é devido o montante correspondente a R$ R$ 13.620,00 (treze mil seiscentos e vinte reais), fundamentando que se houve a perda de 27.240 kg da carga, tal quantidade multiplicada por R$ 0,50 o quilo corresponde ao montante encontrado,
sendo que ambas as partes argumentam que o cálculo é equivocado.

A Apelada assevera que o quilo do caroço de algodão
não é de 0,50
(cinquenta centavos), como fundamenta a sentença,
mas de R$ 1,10
(um real e dez centavos) como consta das notas fiscais de modo que é devido o equivalente a quantia de R$ 29.964,00 (vinte e nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais), correspondente a mercadoria faltante de 27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão a 1.10 o valor unitário (kilo).

Quanto
a demandada/Apelante
afirma que
todas as documentações emitidas e fornecidas para a Apelante apontavam que a carga inicialmente valia R$ 34.538,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais) e, posteriormente, ao acidente passou a valer R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), uma diferença de apenas R$ 9.538,00 (nove mil, quinhentos e trinta e oito reais) da carga inicial.

No contexto apresentado necessário verificar a quantidade e o valor inicial da carga entregue à Apelante para transporte, ou seja, o valor do quilo do caroço de algodão quantos quilos foram entregues para serem transportados e quantos foram perdidos em razão do sinistro, cabendo verificar a nota fiscal emitida acerca da mercadoria quando do carregamento do algodão.

Constata-se da análise dos documentos acostados aos Autos que quando do carregamento da carga foi emitida a Nota Fiscal n. 9868
(ID 270257851),
na qual está registrada a quantidade total da mercadoria constando 49.340 kilos de caroço de algodão
, sendo
o valor total do produto no montante de R$ 54.274,00 (cinqüenta e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais
).
Registra o valor unitário de 1.10 (portanto, o kilo do caroço de algodão é de 1.10).

Com
relação Nota Fiscal n. 9876 ID 270257886 é referente ao remanescente da mercadoria ou seja aos 20.100 kilos de caroço de algodão salvos
e que efetivamente foram entregues, constando o valor desse remanescente no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e igualmente o valor unitário de 1.10,
sendo que como afirmado,
referida nota foi emitida para que o motorista seguisse viagem com o restante da carga.

Dessa forma, resta claro que se de um total de 49.340 kilos de caroço de algodão ocorreu a perda de
27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão, sendo entregues apenas 20.100 no destino final, a indenização pelos prejuízos materiais deve ocorrer com relação a carga perdida e prejuízo efetivamente suportado.

O valor unitário registrado em ambas as notas é de 1.10 o valor unitário que multiplicado por 27.240 ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão), resulta no prejuízo correspondente a 29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), assistindo, portanto, razão Apelada neste ponto.

Assim além do valor correspondente ao prejuízo referido com a perda da mercadoria cabe, ainda, a restituição do valor referente ao adiantamento do frete no caso a devolução de
R$ 3.486,00 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais) pela entrega a menor da mercadoria no destino.

RECURSO ADESIVO

Sustenta a Recorrente/Adesivo que é devido o dano moral pleiteado
, tendo em vista que
a ausência da entrega da mercadoria na forma pactuada prejudicou a imagem da Recorrente
, estando configurado o dever indenizatório da Recorrida em decorrência dos transtornos que lhe foram causados.

Insurge-se, ainda com, relação ao valor da condenação por danos materiais, sendo com relação a este ponto em específico já foi decidido conforme fundamentação retro mencionada, já constituiu objeto também da Apelação.

Assim passo a análise dos danos morais pleiteados no montante correspondente a R$ 14.200 (quatorze mil e duzentos reais) pretendido pela Recorrente adesivo.

No contexto apresentado a questão em discussão consiste em definir se na hipótese de acidente sem vítimas há dano moral
in re ipsa
dispensando a necessidade de demonstração de ofensa à personalidade.

É cediço que os danos morais decorrem de ato ilícito que causa prejuízo a outrem, sendo que as pessoas jurídicas merecem proteção de seus direitos da personalidade, podendo sofrer danos morais em função de abalo à sua honra objetiva relacionada ao seu nome, fama e reputação na forma do que dispõe a Súmula 227 do STJ).

No entanto, é necessário a demonstração do efetivo abalo a tais elementos quando não se trata de dano
in re ipsa
como é o caso retratado nos Autos em que a Autora não apresentou qualquer evidencia de danos à sua personalidade, já que poderia ter carreado aos Autos documentos comprobatórios de prejuízos frente a outros clientes, eventual redução de suas vendas, ou que tenha sido desacreditada no comércio em que atua com prejuízos financeiros, no entanto, assim não procedeu limitando-se a fazer alegações genéricas na peça inicial de violação aos direitos da personalidade, situação que não enseja reparação por danos morais.

Assim, como não se trata de dano presumido a pessoa jurídica caberia demonstrar indícios de lesão a sua imagem, bom nome, reputação demonstrando o prejuízo sobre sua valoração social no meio econômico onde atua o que não se verifica.

Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que em regra, acidentes de trânsito sem vítimas não ensejam dano moral
in re ipsa
havendo necessidade de demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolam a esfera patrimonial (STJ Resp 1.653.413-RJ Rel. Min. Marco Aurélio Belize).

Com efeito, a caracterização de dano moral não pode ser ampliada a ponto de dispensar qualquer evidência de sua ocorrência, sob pena de desvirtuar a finalidade do Instituto e incentivar a banalização da reparação extrapatrimonial.

Cabe ainda ressaltar que no mais, há entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento contratual
de per si
como no caso, não enseja reparação a título de danos morais, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCELAS VENCIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em razão do inadimplemento contratual na instalação de sistema solar fotovoltaico.

2. A sentença de primeiro grau determinou a rescisão do contrato de prestação de serviço e do contrato de crédito bancário, sem ônus ao requerente, além da devolução dos valores pagos e da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de conhecimento das alegações de ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito pela instituição financeira; (ii) a admissibilidade da impugnação sobre ponto favorável à parte recorrente; (iii) o pedido de indenização por danos morais pela parte autora; (iv) o ressarcimento integral das despesas extras com energia elétrica; (v) a inclusão das parcelas vincendas na condenação; (vi) a restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora; e (vii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

(...)6.
Dano moral: O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral à pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de abalo à honra objetiva. Não há nos autos prova concreta de prejuízo à imagem da empresa. Aplicação do entendimento do STJ.

(...)Apelação Cível 18031082420138130024.(N.U 1009633-17.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO – DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO DESGUARNECIDO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.4. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados da conta bancária do Requerente/Apelado seja feita na forma simples.(N.U 1058292-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025).

Com relação a sucumbência, constata-se que a Autora saiu-se vencedora em relação aos danos materiais pleiteados e vencida quanto aos danos morais, de forma que deve permanecer a sentença quanto a distribuição pro rata, não comportando modificação neste ponto.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Baccon Transportes Ltda, e dou provimento parcial ao Recurso Adesivo interposto por Semear Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda, para reconhecer que o valor dos danos materiais corresponde ao montante de 29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), concernente ao efetivo prejuízo sofrido.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pela Apelante majoro os honorários em 2%, fixando em 12% sobre o valor da condenação”.

Conforme se verifica a questão referente a responsabilidade da Embargante e ausência de excludentes na forma do
artigo 12 da Lei 11.442/2007 invocado pela Embargante foi objeto de análise e decisão, assim como a quantidade de mercadoria danificada e o valor dos danos materiais a serem indenizados de forma que
pesar dos argumentos sustentados pela Embargante, não verifico ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso, já que
a questão foi devidamente analisada de forma clara quando da sua apreciação.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante é rediscutir a questão
, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025